Tribunal: TJDFT
Processo: 0721178-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721178-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO JACKSON DE MORAES AGRAVADO: AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÕ DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO JACKSON DE MORAES interposto em face da sentença de ID 14198771 proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflito Arbitral de Brasília que, nos autos da Execução no 0006647-85.2013.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e afastou a prescrição intercorrente. Argumenta que a decisão ofende o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição intercorrente. Ressalta que a própria parte agravada entendeu pela ocorrência da prescrição intercorrente, sendo necessário seu reconhecimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da prescrição intercorrente. Preparo no ID 269357 e 26923578. Despacho de ID 26970681 intimando o agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, tendo o agravante quedado-se inerte. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada temo seguinte teor: Sem razão a exceção de pré-executividade (Id 91225610), pois a análise da prescrição intercorrente foi feita pelo juízo na decisão de Id 78461711. Transcrevo, novamente, o conteúdo: “...Com efeito, determinada a citação, a exequente foi intimada de diligência infrutífera em 25/6/2014 (Id 29084981 - Pág. 7), iniciando-se o prazo de 1 ano de suspensão. Findo o prazo de 1 (um) ano (24/06/2015), iniciou-se em 25/06/2015 o prazo de prescrição intercorrente, o qual se consumaria após o decurso de 5 (cinco) anos em 24/06/2020. Ocorre que, requeridas diligências, antes do decurso do decurso do prazo de prescrição, caso sejam realizadas com êxito, ainda que em momento posterior, há retroação dos efeitos. Na espécie, verifico que o exequente postulou pesquisa de endereço nos sistemas do juízo para nova tentativa de citação (Id 29084986, página 108), o que foi deferido em Id 29084986, página 108. Ainda que a citação tenha sido efetivada em agosto de 2020 (Id 75001001), retroagem os efeitos à petição de Id 29084986, página 108, quando requerida a diligência no endereço da pesquisa de sistema do juízo...”. Tal compreensão decorre da parte final do item 4.2 do REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018. Vejamos: “... Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”. Em síntese, se o exequente solicita providências para citação tempestivamente, ainda que processadas posteriormente pelo juízo, caso uma delas, insista-se, já solicitadas, tenha êxito, retroage ao momento em que requerida. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de Id 90559113, ou seja, aguarde-se o julgamento do agravo quanto à penhora sisbajud e, em seguida, intime-se o exequente para indicar bens, sob pena de suspensão e contagem de prescrição intercorrente, desta feita por inexistência de bens. Analisando os autos, observa-se que o Juízo agravado proferiu a decisão de ID 78461711, em 30 de novembro de 2020, afastando a alegação de prescrição intercorrente. Transcrevo: Em Id 77985284 o exequente comunica ao juízo, em cooperação processual, ter ocorrido a prescrição intercorrente. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Sobre o tema, oportuno trazer as orientações consolidas pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo: (...) Com efeito, determinada a citação, a exequente foi intimada de diligência infrutífera em 25/6/2014 (Id 29084981 - Pág. 7), iniciando-se o prazo de 1 ano de suspensão. Findo o prazo de 1 (um) ano (24/06/2015), iniciou-se em 25/06/2015 o prazo de prescrição intercorrente, o qual se consumaria após o decurso de 5 (cinco) anos em 24/06/2020. Ocorre que, requeridas diligências, antes do decurso do decurso do prazo de prescrição, caso sejam realizadas com êxito, ainda que em momento posterior, há retroação dos efeitos. Na espécie, verifico que o exequente postulou pesquisa de endereço nos sistemas do juízo para nova tentativa de citação (Id 29084986, página 108), o que foi deferido em Id 29084986, página 108. Ainda que a citação tenha sido efetivada em agosto de 2020 (Id 75001001), retroagem os efeitos à petição de Id 29084986, página 108, quando requerida a diligência no endereço da pesquisa de sistema do juízo. Assim, intime-se a exequente para dizer se desiste da execução ou requerer as medidas cabíveis, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Em face desta decisão não foi interposto recurso pela parte agravante. Assim, resta claro que a questão ora apelada já foi devidamente analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscutir questão preclusa. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria para análise de perícia particular e nova elaboração dos cálculos. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de a agravante ter interposto recurso com intuito meramente protelatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351800, 07113451820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. I - Há preclusão para as questões apreciadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e que foram objeto de agravo de instrumento, como a existência de prescrição e de excesso de execução. I - Questões preclusas não podem ser discutidas novamente no curso do processo, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1349148, 07045656220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento na forma do CPC/15 1.015 II e, não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito do recurso de apelação em razão da ocorrência da preclusão. (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1349203, 07147806520198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021 14:29:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador